Tribunal: STJ
Processo: 0016083-36.2023.8.16.0173
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211708 - PR(2025/0158911-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO DOS REIS
ADVOGADOS
: EDER CORDEIRO AZEVEDO - PR055912
TEREZINHA ESPINA RUFFO - PR111228
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE E
NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA. RECÁLCULO. SEGURO
PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
. NECESSIDADE
TEMA 972/STJ
DE PROVA DE IMPOSIÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LGPD. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. CONSENTIMENTO E
BASES LEGAIS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE
DE DANO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência de
ação revisional de contrato de financiamento de veículo com
alienação fiduciária, envolvendo capitalização diária de juros,
contratação de seguro prestamista e compartilhamento de dados
pessoais com pedido de danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a capitalização diária de juros,
sem indicação da taxa diária, viola o dever de informação do
consumidor (arts. 6o, III; 46; 52 do CDC), apesar da indicação das
taxas mensal e anual; (ii) o seguro prestamista caracteriza venda
casada (art. 39, I, do CDC;
); e (iii) a cláusula de
Tema 972/STJ
tratamento e compartilhamento de dados (art. 7o, I, da LGPD) é nula
por ausência de real opção de recusa, com consequente indenização
por dano moral.
3. A capitalização diária exige informação clara e expressa da taxa
diária, não bastando a indicação das taxas mensal e anual; a
Documento eletrônico VDA56443026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 57149858-1e2f-4c86-8b0d-9f0fba3b65d7

ausência da taxa diária viola o dever de informação, torna a cláusula
abusiva e impõe sua nulidade parcial, com o recálculo afastando a
capitalização diária e preservando a capitalização na periodicidade
mensal, quando pactuada (arts. 6o, III; 51, IV, do CDC).
4. A alegada venda casada no seguro prestamista demanda prova de
imposição ou condicionamento do crédito; contratado em instrumento
apartado e ausente demonstração concreta de constrangimento, a
revisão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e
mantendo-se a
7/STJ,
orientação do
.
Tema 972/STJ
5. Sobre a LGPD, havendo consentimento e demais bases legais de
tratamento, e ausente prova de dano concreto, o dano moral não é
presumido; o acolhimento da pretensão exigiria reinterpretação de
cláusulas e revolvimento probatório (Súmulas 5 e
).
7/STJ
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido para reconhecer a abusividade da capitalização diária sem
indicação da taxa diária e determinar o recálculo do contrato com
capitalização apenas mensal; demais pedidos não providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 57149858-1e2f-4c86-8b0d-9f0fba3b65d7

RECURSO ESPECIAL No 2211708 - PR(2025/0158911-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO DOS REIS
ADVOGADOS
: EDER CORDEIRO AZEVEDO - PR055912
TEREZINHA ESPINA RUFFO - PR111228
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE E
NULIDADE PARCIAL DA CLÁUSULA. RECÁLCULO. SEGURO
PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
. NECESSIDADE
TEMA 972/STJ
DE PROVA DE IMPOSIÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
LGPD. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. CONSENTIMENTO E
BASES LEGAIS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE
DE DANO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve a improcedência de
ação revisional de contrato de financiamento de veículo com
alienação fiduciária, envolvendo capitalização diária de juros,
contratação de seguro prestamista e compartilhamento de dados
pessoais com pedido de danos morais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a capitalização diária de juros,
sem indicação da taxa diária, viola o dever de informação do
consumidor (arts. 6o, III; 46; 52 do CDC), apesar da indicação das
taxas mensal e anual; (ii) o seguro prestamista caracteriza venda
casada (art. 39, I, do CDC;
); e (iii) a cláusula de
Tema 972/STJ
tratamento e compartilhamento de dados (art. 7o, I, da LGPD) é nula
por ausência de real opção de recusa, com consequente indenização
por dano moral.
3. A capitalização diária exige informação clara e expressa da taxa
diária, não bastando a indicação das taxas mensal e anual; a
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

ausência da taxa diária viola o dever de informação, torna a cláusula
abusiva e impõe sua nulidade parcial, com o recálculo afastando a
capitalização diária e preservando a capitalização na periodicidade
mensal, quando pactuada (arts. 6o, III; 51, IV, do CDC).
4. A alegada venda casada no seguro prestamista demanda prova de
imposição ou condicionamento do crédito; contratado em instrumento
apartado e ausente demonstração concreta de constrangimento, a
revisão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e
mantendo-se a
7/STJ,
orientação do
.
Tema 972/STJ
5. Sobre a LGPD, havendo consentimento e demais bases legais de
tratamento, e ausente prova de dano concreto, o dano moral não é
presumido; o acolhimento da pretensão exigiria reinterpretação de
cláusulas e revolvimento probatório (Súmulas 5 e
).
7/STJ
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido para reconhecer a abusividade da capitalização diária sem
indicação da taxa diária e determinar o recálculo do contrato com
capitalização apenas mensal; demais pedidos não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO DOS REIS
(ANTONIO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DOS
JUROS
CAPITALIZADOS.
SEGURO
PRESTAMISTA.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS. PRETENDIDA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de
veículo com alienação fiduciária.
II. Questões em discussão 2. (i) Se a capitalização de juros prevista no
contrato violou o dever de informação; (ii) se houve abusividade na
contratação do seguro prestamista e (iii) se o compartilhamento de
dados pessoais configura ato ilícito que autorize a indenização por
danos morais.
III. Razões de decidir 3. A expressa indicação da taxa mensal e da
taxa anual dos juros, sendo esta última superior ao duodécuplo
daquela, explicita a capitalização mensal dos juros que é permitida
quando expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36 /2001.
Inocorrência de ilegalidade ou de violação ao dever de informação. 4.
Contratação do seguro prestamista firmada em instrumento apartado,
não caracterizando venda casada
).
(Tema 972/STJ
5.
Contrato
que
expressamente
previu
o
tratamento
e
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

compartilhamento dos dados com base na Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), com o consentimento expresso do devedor. 6.
Precedentes do STJ no sentido de que o dano moral por tratamento
indevido de dados não é presumido, exigindo-se a comprovação de
dano concreto, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Teses de julgamento: 1.
Não há que se falar em violação ao dever de informação quando há
expressa indicação da taxa mensal e da taxa anual dos juros. A
circunstância de esta última ser superior ao duodécuplo daquela
explicita a capitalização mensal dos juros, que é permitida quando
expressamente pactuada. 2. A contratação de seguro prestamista em
instrumento apartado, sem comprovação de imposição, não
caracteriza venda casada. 3. A responsabilidade civil por danos morais
causados pelo tratamento e compartilhamento de dados, nos termos
da LGPD, exige a prova de dano concreto, além do ato ilícito e do
nexo causal. (e-STJ, fls.
)
227/228

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ANTONIO apontou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 7o, inciso I, da Lei n.o
(LGPD), sustentando falta de informação clara e específica da taxa diária
13.709/2018
na cláusula de capitalização diária de juros, o que impediria o controle prévio da
evolução da dívida e configuraria abusividade;
ilegalidade do seguro prestamista,
(2)
sob a ótica do
do CDC e do
, por suposta restrição à
art. 39, inciso I,
Tema 972/STJ
liberdade de escolha do consumidor e imposição vinculada ao financiamento; (3)
nulidade da cláusula contratual de compartilhamento de dados (“Cláusula U”) por
ausência de oportunidade real de recusa ao consentimento; e
dissídio
(4)
jurisprudencial sobre a necessidade de informação da taxa diária para validade da
capitalização e sobre a caracterização de venda casada em seguro prestamista.
Não houve apresentação de contrarrazões por AYMORÉ.
O apelo nobre foi admitido na origem, especificamente sobre a tese de
ilegalidade da capitalização diária de juros, pelas alíneas
e
do
III, da CF,
a
c
art. 105,
reconhecendo-se, em tese, a divergência e a necessidade de observância da
orientação do STJ sobre a indicação expressa da taxa diária.
É o relatório.
VOTO
O caso envolve financiamento de motocicleta com alienação fiduciária,
contratado em
com valor financiado, número de contrato e parcelas
5/10/2021,
previamente estipuladas. O autor alegou abusividades: capitalização diária sem a taxa
correspondente; imposição de seguro prestamista; e compartilhamento compulsório de
dados pessoais, com pedido de danos morais. A sentença julgou a ação improcedente.
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

A apelação reiterou as ilegalidades. O acórdão manteve a sentença, afirmando que a
indicação das taxas mensal e anual – a anual superior ao duodécuplo da mensal –
seria suficiente para validar a capitalização e afastar a violação do dever de
informação; reconheceu a contratação do seguro em instrumento apartado e, sem
prova de imposição, afastou venda casada; e concluiu pela inexistência de dano moral
por falta de demonstração de prejuízo concreto, embora haja consentimento para
tratamento e compartilhamento de dados conforme a LGPD.
O objetivo recursal é reformar o acórdão para: reconhecer a nulidade da
cláusula de capitalização diária por ausência de informação da taxa diária, com
recálculo do contrato; declarar a ilegalidade do seguro prestamista, com restituição e
abatimento dos valores; afirmar a nulidade da cláusula de compartilhamento de dados
por ausência de verdadeira opção de recusa, com consequente tutela dos direitos do
titular de dados; e inverter o ônus sucumbencial, mantendo a gratuidade processual.

(1) Da alegada violação do dever de informação na cláusula de capitalização
diária de juros

ANTONIO sustentou que a ausência de informação da taxa diária na
capitalização de juros violou o
o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
art. 6
(CDC), impedindo o controle prévio da evolução da dívida e tornando abusiva a
cláusula. Pretendeu, ainda, que o acórdão estadual contrariou a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) e divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a
imprescindibilidade de informar a taxa diária.
O recurso, nesse ponto, merece prosperar.
O Colegiado estadual assentou que a pactuação de capitalização é válida
quando expressa, e que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”, explicitando a capitalização mensal, nos termos da Medida
Provisória no
e das teses do
, como transcrito:
2.170-36/2001
REsp 973.827/RS
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000 (...), desde que
expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (e-STJ, fls.
).
230/231

Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

O acórdão, ademais, registrou a efetiva indicação, no instrumento, das taxas
mensal (1,84% a.m.) e anual (24,47% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo
daquela, reputando hígida a capitalização (e-STJ, fls.
).
231/232
Contudo, o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção desta
Corte é no sentido de que, para a validade da capitalização de juros com periodicidade
diária, não basta a indicação das taxas mensal e anual. É imprescindível a informação
clara e expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de
informação previsto no CDC. A ausência dessa informação subtrai do consumidor a
possibilidade de compreender e controlar a evolução de seu débito.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a
alegada ofensa ao
do
, tendo em vista que o v.
art. 1.022
CPC/2015
acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. O STJ possui
entendimento de que é possível a cobrança de capitalização
diária de juros em contratos bancários, sendo necessária,
contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser
aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar
a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as
taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A
informação
jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o
reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de
normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno
desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
2.566.896/PR,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
19/8/2024,
2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE.
PRECEDENTES.
1.
Há
entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de
ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária
dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros,
havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que,
apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite
2. A informação
acerca do percentual da capitalização diária.
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária,
subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a
evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as
taxas efetivas mensal e anual.Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.033.354/RS,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/11/2023,
17/11/2023)

A mera indicação das taxas efetivas mensal e anual não é suficiente para
cumprir o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o,
III, 46 e 52). A ausência da taxa diária impede que o consumidor compreenda e
controle, de antemão, a evolução de sua dívida, colocando-o em desvantagem
exagerada.
Portanto, a cláusula que prevê a capitalização diária sem informar a taxa
correspondente é considerada abusiva, o que acarreta a sua nulidade parcial.
Nessas condições, reconheço que a cláusula contratual que previu a
capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária violou
o dever de informação e colocou o consumidor em desvantagem exagerada, em
afronta ao
IV, do Código de Defesa do Consumidor, conforme a orientação
art. 51,
consolidada desta Corte em precedentes específicos sobre a matéria, o que impõe a
nulidade parcial da cláusula na parte em que deixou de discriminar a taxa diária e, por
consequência, o provimento do recurso especial nesse ponto para afastar a
capitalização diária considerada abusiva.

(2) Da suposta venda casada e da ilegalidade do seguro prestamista

ANTONIO afirmou que o seguro prestamista teria sido imposto,
configurando venda casada, em violação do
do CDC e do
art. 39, inciso I,
.
Tema 972/STJ
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual consignou que o seguro foi contratado em instrumento
apartado, sem demonstração de imposição ou condicionamento do crédito, afastando a
configuração de venda casada.
Aplicou, como tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em
instrumento apartado, sem comprovação de imposição, não caracteriza venda casada
), registrando que
(Tema 972/STJ
não é possível presumir que há imposição da ‘venda
e que
casada’ como condição para a concessão do crédito
o consumidor não trouxe
sequer indício de prova de que tenha sido compelido a contratar o seguro prestamista
(e-STJ, fls.
).
232/233
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

Reverter esse resultado reclama revolvimento das circunstâncias da
contratação (se houve constrangimento, se o prêmio estava destoante de mercado, se
existiu prova de condicionamento, se houve insurgência contemporânea do
consumidor), que são matérias eminentemente fático-probatórias, atraindo a vedação
da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO
DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
DEMANDANTE. 1. [...]. 2. No que se refere ao seguro proteção
financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a
sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
"
,
financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639320/SP
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.2.1.
12/12/2018,
17/12/2018)
No caso, a
Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a
agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à
alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via
. Precedentes. 3.
especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ
Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro MARCO BUZZI,
2.095.900/SP,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
11/12/2023,
15/12/2023)
O precedente repetitivo citado pelo próprio acórdão, cuja tese foi transcrita,
delimita a abusividade à hipótese de restrição à liberdade de escolha ou imposição de
contratação com seguradora indicada pelo banco. Ausente prova concreta nos autos –
como explicitado pelo Colegiado – a pretensão não pode ser conhecida sem revolver a
prova.
No ponto, a tese fixada no repetitivo foi corretamente aplicada: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
,
(REsp 1.639.259/SP
Segunda Seção, DJe
, e o acórdão afirmou inexistirem elementos de
17/12/2018)
imposição ou condicionamento, mantendo a contratação hígida.

(3) Da nulidade da “Cláusula U” (LGPD) e do dano moral

ANTONIO alegou nulidade da cláusula contratual de tratamento e
compartilhamento de dados (“Cláusula U”), por ausência de oportunidade real de
recusa, com responsabilização por danos morais.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

O acórdão transcreveu integralmente a Cláusula U, evidenciando que o
consentimento foi livre, informado e inequívoco para as finalidades descritas, além das
bases legais autônomas (cumprimento de obrigação legal e regulatória, exercício
regular de direitos, proteção do crédito, interesses legítimos), alinhadas ao
o,
art. 7
inciso I, e demais incisos da LGPD. Registrou, também, os direitos do titular e a
possibilidade de revogação, bloqueio, anonimização e eliminação, conforme arts. 8o, §
5o, 15, III, e 18, IV, VI e IX, concluindo inexistir abusividade e, sobretudo, inexistir prova
de dano concreto (e-STJ, fls.
).
234/235
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que
entende que o dano moral decorrente do tratamento ou vazamento de dados pessoais
não é, em regra, presumido (
). Exige-se a demonstração de um dano concreto
in re ipsa
que afete os direitos da personalidade do titular.
Recentemente, a Terceira Turma, embora tenha reconhecido o dano moral
presumido, o fez em uma hipótese específica de vazamento de dados sensíveis em
contrato de seguro de vida, situação que não se confunde com a mera autorização
contratual para tratamento de dados, como no presente caso.
A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS.
VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE. DESPROVIMENTO. 1. [...].9. Em contrato de seguro de
vida, deve-se empreender um rigoroso esforço para a proteção dos
dados pessoais, já que, para sua celebração, a seguradora, para a
avaliação dos riscos, recebe dados sensíveis sobre aspectos
pessoais, familiares, financeiros e de saúde do segurado.10. O
vazamento de dados pessoais sensíveis fornecidos para a
contratação de seguro de vida, por si só, submete o consumidor
a riscos em diversos aspectos de sua vida, como em sua honra,
imagem, intimidade, patrimônio, integridade física e segurança
.11.
pessoal
Por isso, em seguro de vida, na hipótese de
vazamento de dados sensíveis do segurado, verifica-se a
responsabilização objetiva da seguradora e a caracterização de
12. Conforme entendimento desta Corte, a
dano moral presumido.
revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, o que não se
constata no recurso sob julgamento.13. Hipótese em que o acórdão
recorrido, ao manter a responsabilização da seguradora, reconheceu
que: i) houve vazamento de dados pessoais do consumidor; ii) tais
dados são classificados como sensíveis, de modo a abranger
informações fiscais, bancárias e sobre a saúde do consumidor; iii) há
nexo de causalidade entre o vazamento de dados sensíveis do
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

consumidor e falhas na prestação do serviço pela recorrente, que não
atendeu a seu dever de garantir a proteção dos dados sensíveis do
consumidor.14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
(REsp
Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
2.121.904/SP,
TERCEIRA TURMA, DJEN
11/2/2025,
17/2/2025)
Para situações gerais de tratamento de dados, prevalece o entendimento de
que a prova do dano é necessária:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS
COMUNS
E
SENSÍVEIS.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO.
I - [...].
IV - O
o, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados
art. 5
podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir
tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de
natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de
identificação da pessoa natural não podem ser classificados como
sensíveis.
V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de
falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por
pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral
indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo
necessário que o titular dos dados comprove eventual dano
decorrente da exposição dessas informações.
VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido.
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
(AREsp n. 2.130.619/SP
Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
10/3/2023)
A pretensão recursal, para prevalecer, demandaria reinterpretação das
cláusulas contratuais
) e reexame da prova sobre eventual ocorrência de
(Súmula 5/STJ
compartilhamento indevido, descumprimento das finalidades contratadas, ou dano
concreto
). Sem esse revolvimento
(Súmula 7/STJ
– incompatível com a via especial – o
acórdão se mantém.

(4) Do dissídio jurisprudencial

ANTONIO invocou divergência sobre a necessidade de informação da taxa
diária na capitalização e sobre a caracterização de venda casada em seguro
prestamista.
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

Todavia, o dissídio jurisprudencial fica prejudicado em relação aos temas em
que a análise é obstada pelas Súmulas 5 e 7/STJ, pois exigem interpretação de
cláusulas e reexame de fatos. Em tal hipótese, o conhecimento pela alínea
fica
c
comprometido.
Sobre a capitalização diária, o recurso é provido pela alínea
, tornando
a
desnecessária a análise pela alínea .
c
Por fim, encontrando-se o acórdão recorrido em conformidade com
orientação consolidada do próprio STJ sobre seguro prestamista (Tema 972), não se
evidencia divergência apta a ensejar conhecimento.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
para reconhecer a abusividade da
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
cobrança de juros com capitalização diária, por ausência de informação da respectiva
taxa, determinando o recálculo do contrato com a incidência de capitalização apenas
na periodicidade mensal, conforme pactuado.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:16
Código de Controle do Documento: e89f04b8-f034-43d9-b1fb-68b4bc2e691c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.708 / PR
Número Registro: 2025/0158911-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014980820258160173 00160833620238160173 14980820258160173 160833620238160173
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DOS REIS
ADVOGADOS
: EDER CORDEIRO AZEVEDO - PR055912
TEREZINHA ESPINA RUFFO - PR111228
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE023599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
28/04/2026
04/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: d2bbb06a-9b98-4cb5-9a1b-ca4f722964e4

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: d2bbb06a-9b98-4cb5-9a1b-ca4f722964e4